Tribunal: TJBA
Processo: 8147038-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147038-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELE DOS SANTOS SILVA DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. PREEXISTÊNCIA DE OUTRA ANOTAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora que teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida que afirma desconhecer. A parte autora alegou que, ao tentar realizar operação financeira no comércio local, teve seu crédito negado em razão da referida negativação promovida pela instituição ré. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a ré comprovou de forma idônea a relação jurídica que justificaria a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos, bem como a existência ou não do dever de indenizar por danos morais diante da negativação reputada indevida.

III. Razões de decidir

3.
A juntada de faturas e telas sistêmicas, produzidas unilateralmente, não se revela suficiente para comprovar a existência de relação jurídica, sobretudo na ausência de qualquer outra prova apta a subsidiar a alegação apresentada.

4. A ausência de prova concreta acerca da contratação impõe o reconhecimento da inexistência do débito e a consequente exclusão da inscrição indevida.

5. Quanto ao pedido de danos morais, restou comprovada a existência de anotação preexistente legítima nos cadastros de proteção ao crédito, circunstância que afasta o dever de indenizar, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 385) e tese fixada no Tema 922 dos Recursos Repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A juntada de telas sistêmicas e faturas unilaterais não comprova, por si só, a existência de relação jurídica quando o consumidor nega a contratação, especialmente na ausência de qualquer outra prova apta a subsidiar a alegação.

2.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não gera o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ; STJ, Tema 922 dos Recursos Repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8147038-56.2023.8.05.0001, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante DANIELE DOS SANTOS SILVA DO SACRAMENTO e Apelado ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.